Tribunal: TJDFT
Processo: 0723778-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. SUSPEITA DE FRAUDE NA AQUISIÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA. PASSAGEIROS SURPREENDIDOS NO MOMENTO DO EMBARQUE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
II. O cancelamento de passagens aéreas, sem qualquer aviso prévio, por suspeita de fraude na sua aquisição, por terem sido custeadas com cartão de crédito de terceiros, configura verdadeiro acidente de consumo, sobretudo quando ocorrido no momento do embarque e mesmo diante da apresentação do cartão de crédito utilizado para compra e dos dados da titular. Além disso, há evidente quebra da confiança depositada na execução do serviço quando o passageiro recebe e-mail no dia anterior à viagem com as orientações gerais para check-in e comparecimento ao aeroporto.
III. O dano moral é ínsito à frustração causada naquele que planeja viagem e adquire passagens com antecedência de 60 (sessenta) dias. Deve ficar consignado que, enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua pratica caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
IV. Não sofre dano moral o mero adquirente das passagens, que não é passageiro, por não sofrer as consequências diretas e imediatas do cancelamento.
V. Com relação ao quantum, sopesando as circunstancias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada passageiro é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
VI. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença de primeiro grau e condenar a recorrida a pagar ao segundo e à terceira recorrentes o valor para cada um de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ,a título de compensação por danos morais, a ser corrigido pelo INPC da data do acórdão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
VII. Sem custas nem honorários, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).